Tribunal: TJES
Processo: 5001197-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001197-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: PAULO NUNES TORRES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores referentes a empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação e a desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado pelo agravado e o risco de dano irreparável, bem como a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. No caso, o agravado sustenta não ter contratado empréstimo consignado e, ainda assim, recebeu crédito em sua conta bancária e sofreu descontos em seu benefício previdenciário, indicando indícios de fraude.

5. A não utilização do cartão de crédito na função usual, seja na modalidade débito ou crédito, reforça a tese da ausência de contratação válida.

6. A relação entre as partes configura típica relação de consumo, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º do CDC e a Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

7. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

8. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por mês, limitada a R$ 5.000,00, não se revela desproporcional ou irrazoável, pois possui caráter coercitivo e está dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos semelhantes.

9. A manutenção dos descontos indevidos pode acarretar prejuízos financeiros e até mesmo a negativação indevida do nome do agravado, reforçando o risco da demora na prestação jurisdicional.

10. A possibilidade de reversão dos descontos em caso de improcedência da demanda afasta o argumento de irreversibilidade dos efeitos da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A existência de indícios de fraude em contratação de empréstimo consignado justifica a suspensão dos descontos indevidos.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias.

4. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando adequada ao fim coercitivo pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º e 54, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJES, Agravo de Instrumento nº 0000146-08.2020.8.08.0013, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 16.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001197-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
AGRAVADO: PAULO NUNES TORRES
Advogado do(a) AGRAVADO: LOHANA DE LIMA CALCAGNO - ES36117-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos do processo n. 5001800-43.2024.8.08.0032, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda a cobrança inerente ao empréstimo de cartão de crédito consignado, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada mês de descumprimento, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante sustenta a regularidade da contratação e, portanto, dos descontos realizados, assim como a desproporcionalidade da multa imposta.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.

Compulsando os autos, o conjunto probatório aponta para a probabilidade do direito alegado pelo agravado, no sentido de que, apesar de não ter contratado empréstimo com o agravante, recebeu em sua conta bancária transferência de valores e sofreu descontos em seu benefício previdenciário.

Isso porque, embora o agravante tenha juntado cópia do suposto contrato a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito, reforça a tese inicial.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência, além de enco

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000146-08.2020.8.08.0013 AGVTE: BANCO BMG S/A AGVDO: PEDRO COSTA BEBER RELATOR: DES. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

No mesmo giro, não se mostra irrazoável ou desproporcional o arbitramento da multa por descumprimento em razão da efetivação de desconto indevido, seja porque a sua incidência ocorrerá pontualmente por cada inobservância do comando judicial, seja porque limitado a determinado valor, situação que também não tem o condão de configurar enriquecimento sem causa.

O risco da demora é inerente à permanência dos descontos ou a possibilidade de negativação do nome da parte agravada, cuja irreversibilidade também não se apresenta, pois, em caso de improcedência dos pedidos, haverá o restabelecimento dos descontos.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.